Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra ato que imputa ao COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 até que ocorra decisão definitiva quanto à consulta apresentada ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Após regular trâmite, a Impetrante, no ID Num. 34515221, requer a desistência do writ. É o que consta. A respeito do pedido de desistência do mandamus, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 530), sedimentou entendimento de que é possível a desistência do mandado de segurança, mesmo após a prolação da sentença e independentemente da anuência da parte contrária. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem entendimento firmado, v.g., Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do Impetrante para que produza os efeitos legais e jurídicos. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator